Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1. A teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do CPC: “Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”
2. Considerando que o cumprimento de sentença tramita desde 2009 e que, dentre as inúmeras diligências realizadas pelo Juízo e pela credora para a localização de bens passíveis de penhora, restou frutífera apenas a penhora no rosto dos autos do processo de inventário, onde o executado figura como um dos herdeiros, é cabível a medida coercitiva em questão, visando conferir efetividade à execução e inibir a procrastinação na satisfação da obrigação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.